Tribunal: TJSP
Processo: 0078220-32.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000296777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0078220-32.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ERISVALDO VIANA PITARELLI e MATHEUS FELIX DOS SANTOS ALVES,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO, PARA, NOS TERMOS EXPOSTOS, ABSOLVER OS
APELANTES QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM FULCRO NO ART. 386, INC. III, DO
CPP, REDUZINDO AS PENAS DOS RECORRENTES PARA 6 ANOS DE
RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO, CADA UM, DE 14 DIAS-MULTA, NO
PISO LEGAL, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FRANCISCO BRUNO E
NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0078220-32.2018.8.26.0050,São Paulo, voto no 44.598 M, pág. 2/8
Apelação Criminal no 0078220-32.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes: ERISVALDO VIANA PITARELLI e MATHEUS
FELIX DOS SANTOS ALVES
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 44.598
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0078220-32.2018.8.26.0050,São Paulo, voto no 44.598 M, pág. 3/8
ERISVALDO VIANA PITARELLI e MATHEUS
FELIX DOS SANTOS ALVES foram condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 7 anos, 1
mês e 15 dias de reclusão, e a pagar, cada um,
14 dias-multa, no piso legal, pela prática do
delito de roubo majorado pelo concurso de
agentes e por infração ao art. 244-B, da Lei
no8.069/90,
aplicada
a
regra
do
concurso
material de infrações.
Irresignados, apelam, por sua defensora
pública, buscando a absolvição de ambos quanto
ao
delito
de
corrupção
de
menores,
por
inexistir documentação apta à comprovação da
idade do suposto adolescente Y.S.B.M., ou,
ainda, por não ter sido comprovada sua efetiva
corrupção. Subsidiariamente, requerem a redução
das penas, com a compensação integral entre a
recidiva e as confissões de ambos os apelantes,
o reconhecimento da tentativa quanto ao delito
de roubo e a aplicação da regra do concurso
formal entre os crimes de roubo e corrupção de
menores.
Pugnam,
ademais,
pela
fixação
de
regime inicial diverso do fechado.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é provimento
parcial dos apelos defensivos para que se
reconheça o concurso formal entre os crimes de
roubo e corrupção de menores.
É o relatório.
Os apelantes foram processados e ao
final condenados porque, em 21 de agosto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0078220-32.2018.8.26.0050,São Paulo, voto no 44.598 M, pág. 4/8
2018, agindo em concurso e unidade de desígnios
entre
si
e
com
o
adolescente
Y.S.B.M.,
subtraíram, para si, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de uma faca, 1 carteira,
1 aparelho celular Sony T2, 1 gravador e 1
pendrive, todos pertencentes ao ofendido Érico
Luiz Oliveira.
Consta,
ademais,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local, os apelantes
corromperam
ou
facilitaram
a
corrupção
de
Y.S.B.M., pessoa menor de 18 anos, com ele
praticando o roubo mencionado.
Narra a inicial acusatória que, na data
dos fatos, o ofendido caminhava pela via
pública
quando
foi
surpreendido
pelos
recorrentes que, juntamente com o adolescente
infrator, anunciaram o assalto, exibindo um
facão e exigindo a entrega de seus pertences. A
vítima obedeceu e, após tomarem posse de suas
coisas, os roubadores evadiram-se.
Ocorre que um transeunte presenciou
todo o assalto e acionou a polícia. Assim, os
agentes públicos seguiram pela direção indicada
pela
testemunha
e
lograram
encontrar
os
roubadores, estando eles ainda em posse dos
pertences do ofendido. Pouco tempo depois, a
vítima
compareceu
ao
local
da
abordagem,
identificando os apelantes e o adolescente como
seus assaltantes.
Materialidade
e
autoria
do
roubo
devidamente comprovadas pela farta prova oral
colhida, que inclui a ampla confissão dos
apelantes, e pela documentação juntada aos
autos, tanto que a digna Defesa não se insurgiu
contra a condenação, que foi correta e fica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0078220-32.2018.8.26.0050,São Paulo, voto no 44.598 M, pág. 5/8
mantida.
Passo, portanto, a analisar o pleito
defensivo
de
absolvição
da
imputação
de
corrupção de menores.
A
qualidade
de
menor
dos
dois
indivíduos apontados na denúncia como comparsa
dos apelantes restou devidamente comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 54/55) e por
seus termos de declarações (fls. 08), que,
conforme já decidiu o C. STJ, são documentos
hábeis à comprovação da menoridade para fins de
caracterização do delito em tela:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO E CORRUPÇÃO
DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO
DELITO DO ART. 244-B DO ECA. MENORIDADE DA VÍTIMA
COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso próprio,
prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a
importância e a utilidade do habeas corpus, visto
permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
- A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça consolidou-se no sentido de que "para efeitos
penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer
prova por documento hábil" (Enunciado 74/STJ). O
documento hábil ao qual se refere a aludida Súmula não
se restringe à certidão de nascimento, sendo outros
documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para
a comprovação da idade.
- No caso dos autos, a idade do menor ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0078220-32.2018.8.26.0050,São Paulo, voto no 44.598 M, pág. 6/8
comprovada pelo termo de declarações do menor e boletim
de ocorrência, com expressa referência à data de
nascimento e número do documento de identidade.
- Habeas corpus não conhecido”.
(HC 314.212/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j. 18/02/2016)
Quanto
à
efetiva
corrupção
do
adolescente, observo que o C. STJ, julgando os
feitos nos. 1.127.954/DF e 1.112.326/DF, representativos da controvérsia, firmou
entendimento no sentido de que o delito de
corrupção de menores é formal, prescindindo de
prova quanto à efetiva corrupção do menor.
Anoto, contudo, que, nos casos em que
há prova de que o adolescente já se encontrava
corrompido no momento em que participou da
prática delitiva com os agentes maiores de
idade, é imperiosa a absolvição deste da
imputação de corrupção de menores. Isso porque,
em tal hipótese, está configurado crime impossível, por absoluta impropriedade do
objeto, pois não se pode corromper novamente
indivíduo que já está corrompido. E, a esse
respeito, verifico que há nos autos elementos
que
comprovam
a
efetiva
corrupção
do
adolescente antes dos fatos aqui apurados. Isto
porque o referido inimputável era investigado
por diversos outros atos infracionais (cf.
certidão a fls. 240/241).
Portanto, bem configurada a tentativa
inidônea, de rigor a absolvição do apelante com
relação ao delito de corrupção de menores, com
fundamento no art. 386, inc. III, do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0078220-32.2018.8.26.0050,São Paulo, voto no 44.598 M, pág. 7/8
Passo a analisar as penas aplicadas ao
crime de roubo.
As
penas-base
foram
fixadas
nos
patamares mínimos, o que restou adequado.
Na segunda etapa, considerando-se a
dupla recidiva de ambos os apelantes (fls.
224/225 Erisvaldo; e fls. 227/228 Matheus),
sendo todas específicas, e a confissão espontânea dos recorrentes, era mesmo
impossível a integral compensação, conforme
requerido pela defesa, sendo certo que o índice
de aumento em 1/8 foi mesmo benéfico aos
apelantes e fica mantido, resultando suas penas
provisórias em 4 anos e 6 meses de reclusão,
mais o pagamento, cada um, de 11 dias-multa, no
piso legal.
Na
terceira
fase,
as
penas
foram
acertadamente exasperadas no mínimo de 1/3, em
razão do concurso de agentes. Neste ponto,
anoto que era mesmo incabível o reconhecimento
da tentativa, dado que os recorrentes e seu
comparsa inverteram a posse dos bens do ofendido, sendo localizados pelos agentes
públicos ainda com os objetos roubados. Desta
forma, as penas restam definitivas em 6 anos de
reclusão, mais o pagamento, cada um, de 14 dias-
multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0078220-32.2018.8.26.0050,São Paulo, voto no 44.598 M, pág. 8/8
Mantenho, para início do cumprimento da
reclusiva, o regime fechado, que é o único
possível ante gravidade do delitos praticado, a
quantidade de pena aplicada, bem como as
recidivas
específicas
dos
recorrentes,
ressaltando-se, que, diante dos artigos 33, §
3o, e 59, caput e inciso III, ambos do Código
Penal, o Juiz pode estabelecer o regime inicial
de
cumprimento
das
sanções
conforme
o
necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção dos crimes praticados.
A substituição das penas corporais por
restritivas de direitos é impossível, ante a
quantidade de pena aplicada e o emprego de
grave ameaça à pessoa (art. 44, I, do Código
Penal).
Por
esses
motivos,
meu
voto
dá
provimento parcial ao apelo, para, nos termos
expostos, absolver os apelantes quanto ao crime
do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, com fulcro no art. 386, inc. III,
do CPP, reduzindo as penas dos recorrentes para
6 anos de reclusão, mais o pagamento, cada um,
de 14 dias-multa, no piso legal, mantida, no
mais, a r. sentença.
FÁBIO GOUVÊA
Relator